Tribunal: TJDFT
Processo: 0001356-84.2016.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU E DUVIDOSA QUANTO AO SEGUNDO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADO POR PROVA PERICIAL. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, depois de subtrair um automóvel e dois telefones celulares da mãe e da filha, ameaçando-as com revólver.

2 A palavra da vítima sempre foi reputada relevante na apuração de crimes, e aqui se apresenta lógica, coerente e contando com o amparo de outros elementos de convicção: impressões digitais do réu colhidas dentro do carro roubado. Todavia, a prova é duvidosa em relação ao segundo réu, que não registrou tais impressões no mesmo carro e não foi reconhecido com segurança pelas vítimas em Juízo.

3 A prova por excelência da majorante de uso de arma de fogo é a apreensão e perícia; mas pode ser suprida por testemunhos da vítima ou de terceiros, justificando a aplicação da majorante.

4 Para aumentar a pena-base acima do mínimo legal em razão de majorantes múltiplas não basta mera indicação da quantidade; é preciso demonstrar com fundamentação idônea e consistente as peculiaridades da conduta, excedente da normal perspectiva do legislador na criminalização primária.

5 Se com uma única ação são dilapidados patrimônios de vítimas distintas, mesmo da mesma família, configura-se o concurso formal de crimes.

6 Provimento parcial do recurso de Hernando e total do segundo apelo.